Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-08.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018089-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), LAIR JOSE DE MARCHI - CPF: 267.651.281-15 (AGRAVANTE), LUCINEI APARECIDO AMARO - CPF: 254.780.521-91 (AGRAVADO), MADERLU MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.597.926/0001-02 (AGRAVADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS – DEPÓSITO NAS MÃOS DO EXECUTADO – POSTERIOR RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A retratação, pelo juízo
a qu
o, da decisão recorrida, torna prejudicado o julgamento do recurso, em razão da perda do seu objeto, nos termos do art. 1.018, § 1º c/c art. 932, III, ambos do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018089-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAIR JOSE DE MARCHI

AGRAVADOS:

LUCINEI APARECIDO AMARO e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAIR JOSE DE MARCHI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1019122-22.2021.8.11.0015 (PJE), ajuizada em face de
LUCINEI APARECIDO AMARO
e
MADERLU MADEIRAS LTDA
, que determinou a expedição de mandado de penhora de bens e avaliação de maquinários, que são objeto da garantia do instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, autorizando os executados permanecerem como fiel depositários.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que “
propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos agravados, visando receber o crédito devido ou os bens que foram dados como garantia
” (sic), de forma que requereu “
a penhora e apreensão de máquinas que se encontrarem no pátio da empresa agravada, bem como fosse nomeado o depositário dos bens por se tratar de bens móveis
” (sic), cuja penhora foi deferida, contudo, nomeou o executado como depositário dos bens.

Sustenta que “
remoção dos bens móveis penhorados, conforme disciplina o § 1º do art. 840 do CPC, deverão permanecer em posse do exequente
” (sic), de forma que a decisão não obedeceu a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Informa que “
os executados se encontram no polo passivo de diversas ações de execução
” (sic), e que inclusive estão sofrendo ordem de despejo por parte do imóvel onde funciona a empresa, razão pela qual entende que a permanência dos bens gerará grande perda ao exequente.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que “
seja determinada que os bens moveis penhorados fiquem depositados em mãos do exequente, conforme determina o art. 840 parágrafo único do CPC
” (sic) (id. 142708208).]

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados não apresentaram contraminuta, embora devidamente intimados (id. 143143170).

O preparo foi recolhido (id. 142716218).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Em consulta dos autos, na origem, nota-se que em 16/01/2023 a magistrada de primeiro grau após o cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos bens, nomeou a exequente como fiel depositário, a fim de resguardar a satisfação da obrigação,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Verifico que merece acolhimento o pedido do exequente, formulado nos ids n.º 96217489 e 105605348, o
qual pretender ser nomeado como fiel depositário dos bens penhorados nos autos
. Isso porque, restou demonstrado que a empresa executada está sendo demandada em ação de despejo, na qual foi expedido mandado de desocupação do imóvel em que está situado seu estabelecimento comercial – autos n.º 1011380-09.2022.8.11.0015.

Desta forma, considerando que o mandado de penhora foi cumprido na sede da empresa, cujo ato de constrição recaiu sobre os bens que se encontravam no local,
de rigor a nomeação do exequente como fiel depositário, a fim de resguardar a satisfação da obrigação
. Convém destacar, oportunamente, que na ausência de depositário judicial, os bens móveis objeto de penhora ficarão em poder do exequente, consoante preconiza o artigo 840, §1º, do CPC.

Deste modo,
expeça-se mandado de remoção, a fim de que os bens penhorados no id n.º 96787274 sejam mantidos sob a posse do exequente, na qualidade de fiel depositário
.

(...)”

Além disso, constata-se que as partes se transigiram parcialmente, com a entrega do bem, subtraindo-se do débito exequente a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil), prosseguindo a execução com o saldo remanescente de R$ 627.542,58 (seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) mais honorários advocatícios, cuja transação foi homologada pelo magistrado “a quo” em 27/02/2023 (id. 110915669, autos de origem).

Assim, ante a reforma da decisão agravada, forçoso concluir que houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a sua apreciação, nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 1.018. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento."

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. No caso de retratação da decisão agravada, julga-se prejudicado o recurso, nos termos do § 1º, do art. 1.018 do Código de Processo Civil”. (TJ-MT - AI: 10048870320188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2019)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado a análise meritória do recurso.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023